Tribunal: TJES
Processo: 0000126-36.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000126-36.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTER DA CONCEICAO GOMES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou, em concurso material, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput) e associação para o tráfico (art. 35), ambos da Lei nº 11.343/2006. A pena foi fixada em 13 anos e 5 meses de reclusão, mais 1.964 dias-multa para o segundo réu, e em 8 anos e 6 meses de reclusão, mais 1.317 dias-multa para a primeira acusada, ambos com regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes provas suficientes para absolver os recorrentes dos crimes imputados; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser reformada com fixação no mínimo legal; (iii) determinar se é possível reconhecer o tráfico privilegiado em favor da primeira recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico restam comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos policiais colhidos sob contraditório, os quais são uníssonos e harmônicos entre si.

4. A negativa de envolvimento por parte do segundo apelante é contrariada por prova documental, testemunhal e indiciária, que revelam vínculo afetivo com a coautora, titularidade do imóvel, documentos pessoais encontrados no local e circunstâncias indicativas de vínculo com o tráfico.

5. A confissão parcial da primeira ré, a diversidade, quantidade e natureza das drogas, somadas à apreensão de balança de precisão, apetrechos para embalo e valores em espécie, reforçam a destinação comercial das substâncias e a habitualidade da prática delitiva.

6. A condenação por associação para o tráfico inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado, por ser incompatível com a exigência legal de não dedicação a atividades criminosas, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

7. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com exasperação da pena-base com base na negativação de circunstâncias judiciais como maus antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime, nos termos do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

8. A aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância negativa encontra respaldo na jurisprudência, sendo adotado critério proporcional e razoável pelo juízo de origem.

9. A agravante da reincidência foi corretamente aplicada ao segundo recorrente, diante de condenações anteriores com trânsito em julgado antes dos fatos analisados e sem extinção da punibilidade.

10. A confissão da primeira recorrente foi reconhecida como atenuante e aplicada a fração de redução em 1/6, conforme entendimento consolidado do STJ, sem que se configure ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. É admissível a condenação por tráfico de drogas com base em prova testemunhal e indiciária harmônica, mesmo sem apreensão direta com todos os envolvidos, desde que demonstrado o vínculo subjetivo entre os agentes.

2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

3. A condenação por associação para o tráfico inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado, por presumir a dedicação a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput; 35; 42. Código Penal, art. 59, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgRg no RHC nº 178.863/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.06.2023; TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, DJe 01.02.2024; TJMT, ApCrim 3002/2018, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJMT 09.07.2018; TJRJ, APL 0007585-22.2017.8.19.0061, Rel. Des. Fernando Antonio de Almeida, DORJ 15.09.2022; STJ, AgRg no HC nº 675.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.08.2021; STJ, AgRg no HC nº 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 09.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000126-36.2024.8.08.0026

APELANTES: ESTER DA CONCEICAO GOMES
e LUCAS ANDRE COUTINHO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ESTER DA CONCEICAO GOMES
e LUCAS ANDRE COUTINHO

contra a r. sentença de ID 15000425 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes nas sanções dos arts. 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/2006, em concurso material, fixando as seguintes penas: 13 (treze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 1964 (um mil, novecentos e sessenta e quatro) dias-multa ao réu LUCAS ANDRÉ COUTINHO e 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1317 (um mil, trezentos e dezessete) dias-multa à ré ESTER DA CONCEIÇÃO GOMES, ambos com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 15000426, requer o apelante
LUCAS ANDRE COUTINHO
, em síntese,
(i)
a absolvição quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sob o argumento de ausência de provas da ocorrência do delito; e
(ii)
a reforma da dosimetria da pena, fixando a pena no mínimo legal previsto para os crimes em comento.

Nas razões contidas no ID 15000434, pretende a apelante
ESTER DA CONCEICAO GOMES
, em suma,
(i)
a absolvição quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sob o argumento de ausência de provas;
(ii)
a reforma da dosimetria da pena, fixando a pena no mínimo legal previsto para os crimes em comento; e
(i
ii
)
o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) com redução da pena fixada.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 15000440, pelo
desprovimento
dos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID 15217037 pelo
não provimento
dos apelos.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor dos ora recorrentes, onde narra que (ID 14999768):

“Emerge-se dos autos, que no dia 05 de julho de 2024, por volta das 16:00 horas, na Rua Itália, nº 54, Itaóca, neste município, Policiais Civis, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido por este juízo nos autos nº. 5001788-47.2024.8.08.0026, prenderam em flagrante delito a denunciada ESTER DA CONCEIÇÃO GOMES que livre e consciente da ilicitude de suas conduta e em unidade de desígnios com o denunciado LUCAS ANDRÉ COUTINHO, mantinham em depósito, substâncias ilícitas, para fins de venda no varejo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fl.39/41 do ID 46215295 e Laudo de Exame Químico Definitivo de ID 49188355.

De acordo com o procedimento investigativo, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, a residência dos denunciados foi alvo de uma operação policial de combate ao tráfico de entorpecentes em virtude do recebimento de denúncias anônimas de que no local estava sendo realizado o comércio de entorpecentes.

Destarte, em cumprimento ao respectivo mandado, a equipe de policiais apreenderam 292 (duzentos e noventa e dois) pinos e 01 (uma) pedra de aproximadamente 100g de substância denominada “cocaína”, 04 (quatro) porções de aproximadamente 80g e 67 (sessenta e sete) “tijolinhos” de aproximadamente 100g de substância vulgarmente conhecida como “maconha”, 66 (sessenta e seis) pedras e 01 (uma) porção de aproximadamente 30g da droga conhecida como “crack”, 01 (uma) ampola de substância conhecida como “hypocaína”, além de 01 (uma) balança de precisão, diversos pinos vazios para o embalo de drogas e a quantia de R$ 1.699,00 (mil seiscentos e noventa e nova reais) em espécie, circunstâncias as quais indicam finalidade de comércio de entorpecentes.

A denunciada ESTER ao ser ouvida na polícia assumiu ser a proprietária do entorpecente apreendido, afirmando, ainda, que exercia o comércio ilícito no local sozinha, no entanto, os indícios de autoria apontam os Denunciados como autores da ação criminosa, associando-se de comum acordo para praticarem, em conjunto, o tráfico ilícito de drogas.

Verifica-se, por fim, que o denunciado LUCAS ANDRÉ COUTINHO responde por outras ações penais e se trata de pessoa conhecida da polícia devido ao seu envolvimento com o tráfico de drogas e outros crimes graves. ”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, os apelantes foram condenados na forma mencionada acima.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes recursos, aos quais se procede a análise.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária dos réus – a apelante ESTER encontra-se presa e o acusado LUCAS está solto –, passo à análise das razões recursais.

I.
Da tese absolutória
–
De
litos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06

De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir
(i)
do Boletim Unificado nº 55041172 (págs. 07/14, ID 14999750);
(ii)
do Auto de Apreensão (págs. 39/41, ID 14999750);
(i
ii
)
do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (págs. 43/44, ID 14999750) e do
(
i
v)
Laudo Pericial de Exame Químico (ID 14999767).

Quanto a
autoria
delitiva, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)”
(Destaquei)

No caso em comento, as declarações dos agentes de segurança, colhidos em Juízo, foram uníssonos em ratificar os termos da denúncia. Aliás, colaciona-se os depoimentos dos Policiais Civis Marco Antônio Silva Oliveira e Vladimir Martins Machado, agentes que participaram da ocorrência:

Marco Antônio Silva Oliveira

“[...] A denúncia era direcionada a exclusivamente ele, na verdade.
Ele
[LUCAS]
era o denunciado, apontaram nesse setor de investigação várias denúncias de que ali funcionava a boca de fumo, o tráfego de entorpecentes e baseado nisso, nós fizemos campanha de investigação, vimos realmente movimentação de tráfego na ocasião lá
, tanto é que quando nós adentramos no local, nós encontramos, se não me engano, contas, telefone, um recibo, algum documento havia, não me engano, não me recordo agora porque a demanda é muito grande, não me engano, o recibo de locação do imóvel, eu creio que seja no nome dele, comprovando que ele realmente mora lá. Ao contrário do que a própria ré declarou, que ela assumiu tudo sozinha, inclusive ela não estava no local também quando nós estávamos cumprindo o mandato, ela chegou depois. E ela assumiu tudo sozinha.

Sim, é uma casa, é um terreno com, se não me engano, três imóveis. Então os moradores abriu o portão e indicou onde seria o imóvel do Lucas e aí nós adentramos no imóvel, ele testemunhando a entrada.

[...]“
-
d
estaquei.

Vladimir Martins Machado

“[...] Denúncias anônimas e informantes passaram a situação de tráfico nesse endereço, nisso o policial Carlos William passou a diligenciar no local e registrou a procedência suspeita ali de pessoas ligadas ao uso de droga frequentando e saindo do local. Diante dessas informações, das dezenas de denúncias que estavam chegando tanto de informantes quanto através do disco Denúncia 181, foi solicitado, foi representado pela autoridade, o mandado de busca apreensão naquele local e nos imóveis adjacentes, anexos naquele complexo. [...]

Ele tem um portão, tem um muro. E dentro desse portão, dentro dessa área, tinham quatro edificações.
Na edificação central, que era a que a, se eu não me engano, a senhora Meire, que seria a proprietária de todos os imóveis, teria alugado, onde foi encontrado o material ilícito, estava alugado para o Lucas André Coutinho e a sua esposa.

[...]

Presenciei, de imediato, ainda conversei com ela, ‘Esther, a gente sabe que a droga é do Lucas, você vai assumir,’
ela ‘vou, vou assumir tudo, não é do Lucas’,
tal, a gente entende que ela tenta proteger o Lucas, já que ele tem, responde por outros procedimentos, foi o que a gente entendeu no ato, mas tem caderno de anotação com o nome dele, tinha as roupas dele lá no qual, documentos dele lá dentro, que confirma a presença dele naquele local lá. [...]

Ela entrou como testemunha, como ela não era avô da suspeita, ela entrou como testemunha para acompanhar toda a situação e ela foi indicando, não é? ‘Essa casa é de fulano, essa aqui mora ciclano, essa aqui está vazia, essa aqui é a casa minha.’ Quando ela falou que aquela casa era do Lucas, e como já estava determinado o alvo Lucas, prosseguimos para aquela casa e ela acompanhou toda a ação. [...]

Ela falou que aquela casa estava alugada para o Lucas. [...]”

-
d
estaquei.

Ainda em juízo, a testemunha Meires de Freitas Conceição afirmou que é proprietária do imóvel em que ocorreu a apreensão e que o alugou para os réus, além disso, aduziu ter conhecimento de que o apelante LUCAS era traficante, vejamos:

“
Meires de Freitas Conceição:
Quando ele foi alugar para a Ester e o filho ficar lá, eu não sabia que ele era um traficante, só depois que descobri que ele era um traficante.

[...]

D
iego
F
ranco

de
S
ant
'
anna – Juiz de Direito:
A senhora afirmou que alugou essa casa para quem? Para a Esther ou para o Lucas?

Meires de Freitas Conceição:
Os dois.

D
iego
F
ranco

de
S
ant
'
anna – Juiz de Direito:
O Lucas que efetuava o pagamento para a senhora dessa residência?

Meires de Freitas Conceição:
Ele pagava em PIX ou em dinheiro, quando não era em PIX. [...]”

Ademais, a apelante ESTER confessou a guarda dos materiais entorpecentes em sua residência, destaco:

“É, aquela droga que estava lá não é minha. É do Jonathan, que ele me pediu para me guardar. E eu guardei para ele, mas eu estava separada do Lucas já tem um tempo, entendeu? E eu guardei para ele. Eu encontrei ele na rua.

Mas eu não conheço ele assim por intimidade. Eu conheci ele assim por um dia só. E ele perguntava se eu podia guardar a droga para ele.

Eu falei que eu podia guardar só por cinco dias, porque daqui a cinco dias ia se mudar. Porque eu não ia ficar mais na casa que eu estava. Eu ia voltar para a casa dos meus pais.

Aí eu marquei para ele poder me pegar, para me buscar.”

É cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

in verbis
, o que se constata no presente caso:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar,
trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

Na hipótese, foram encontrados na residência dos acusados 292 (duzentos e noventa e dois) “pinos” de éster metílico da benzoilecgonina, presente em materiais conhecidos como “cocaína” e “crack” pesando 214g (duzentas e catorze gramas), 1 (uma) unidade de material em pó em envolta por plástica de éster metílico da benzoilecgonina, presente em materiais conhecidos como “cocaína” e “crack” pesando 106g (cento e seis gramas), 67 (sessenta e sete) unidades de “pedras” de éster metílico da benzoilecgonina, presente em materiais conhecidos como “cocaína” e “crack” pesando 39,1g (trinta e nove gramas e cem miligramas) e 71 (setenta e uma) unidades de fragmentos vegetais da substância conhecida como “maconha” pesando 201,2g (duzentos e uma gramas e duzentas miligramas), bem como um pacote aberto contendo dezenas de “pinos” vazios utilizados para comercialização de cocaína e uma balança de precisão, o que reforça a prática de tráfico de entorpecentes. Acerca do tema, destaco:

RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA ACORDÃO PROFERIDO POR ESTE COLEGIADO QUE ABSOLVEU O ACUSADO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI Nº 11343/06 À MÍNGUA DE MATERIALIDADE, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO – DECISÃO DO MINISTRO ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA CONTINUAÇÃO DA ANALISE DA DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS NA APELAÇÃO DEFENSIVAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE APLICOU PENA DE 05 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E PAGAMENTO DE 583 DIAS-MULTA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.

[...]
Provas produzidas firmes e contundentes quanto à autoria do delito, com apreensão de material entorpecente, consistente em cocaína na residência do acusado. Manutenção da condenação.
[...]

(TJRJ; APL 0007585-22.2017.8.19.0061; Petrópolis; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Antonio de Almeida; DORJ 15/09/2022; Pág. 218)

–
destaquei.

_____________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, LEI Nº. 11.343/06). CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS 1. UM DOS APELANTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO COMPROVADAS. 2. PEDIDO COMUM. INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE DE DROGAS QUE DENOTA A DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. Comprovadas a materialidade e autoria do tráfico, pelo apelante, mediante robusto acervo probatório, contendo declarações de testemunha, confissão extrajudicial de um dos corréus e apreensão de entorpecentes consigo e na residência, impõe-se manter a respectiva condenação, afastada a tese absolutória;
2. Afasta-se a incidência do § 4º do art. 33 da Lei antidrogas, se há apreensão de quantidade significativa de substância entorpecente e petrechos normalmente usados para o tráfico em poder dos acusados, e na residência de um deles, circunstâncias suficientes para convencer sobre a inserção dos agentes num contexto de dedicação às atividades criminosas. Enunciado orientativo n. 30 da turma de câmaras criminais reunidas do tj/mt.

(TJMT; APL 3002/2018; Várzea Grande; Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho; DJMT 09/07/2018; Pág. 117
) –
destaquei.

_____________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS. APELAÇÃO CRIMINAL. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1 – provada a materialidade e a autoria do crime de tráfico, mormente pelo laudo pericial da substância entorpecente apreendida e pelo depósito de droga na residência do apelante, com a finalidade de disseminação, não ha que se falar em absolvição. Provas inquisitoriais confirmadas pelas jurisdicionalizadas. Admissibilidade. Manutenção da condenação.
[...]

(TJGO; ACr 0021386-06.2012.8.09.0175; Goiânia; Rel. Des. Silvio José Rabuske; DJGO 20/01/2014; Pág. 368) –
destaquei.

Ademais, apesar de o recorrente LUCAS não ter sido flagrado em posse de entorpecentes, a jurisprudência é clara ao afirmar que a caracterização do tráfico não exige a apreensão da droga em poder de cada acusado, bastando que o liame subjetivo entre os agentes seja evidenciado e a droga seja apreendida com um deles.

Neste sentido, corroborando o exposto, é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. REGIME INICIAL FECHADO. SANÇÃO SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
3. A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. Assim, a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5ª T., DJe de 4/8/2020).
(...) 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 557.527/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)
–
destaquei.

_____________________________________

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FRAGILIDADE DAS PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. VIA INADEQUADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CARTÃO DE MEMÓRIA NÃO PRESERVADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE CONCRETA. POSSE DIRETA DE ENTORPECENTES. DESNECESSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECE. (...)
7. A ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito. Ademais, os delitos de associação ao tráfico e de organização criminosa prescindem de efetiva apreensão de qualquer estupefaciente. Logo, tais imputações per se possibilitam a decretação e manutenção da segregação cautelar, diante do gravoso modus operandi utilizado.
(...)

(HC n. 536.222/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 4/8/2020.)
–
destaquei.

Com efeito, poderá haver, dentre as condutas tipicamente previstas,
ações que não necessitam da apreensão da droga, mas, tão somente, do assentimento do agente na conduta, o dolo, a vontade de participar do tráfico, além dos indícios de autoria, por óbvio
. Nessa linha de raciocínio, a depender do verbo contido no tipo para a consumação do ilícito, é possível ser processado pelo crime de tráfico de drogas mesmo sem a apreensão de entorpecentes
1
.

Foi com base neste entendimento que o C. Superior Tribunal de Justiça concluiu que “
a ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outras provas capazes de comprovarem o crime, como no caso, as interceptações telefônicas e os depoimentos das testemunh
as” (AgRg no AREsp n. 1.471.280/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 3/6/2020).

Outrossim, quanto à condenação pela prática do delito de associação, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, calha rememorar que é
indispensável
a associação
relativamente
estável ou permanente
para a prática dos crimes a que se refere o preceito legal.

Neste viés,
“
o
tipo previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade,
o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer tais delitos
.”
(STJ, AgRg no HC nº 796.142/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, J. 06.02.2024)

No caso, as provas testemunhais, notadamente as prestadas pelos depoimentos policiais, demonstram a existência de um pacto associativo duradouro entre Lucas e Ester, tendo em vista que mantinham um relacionamento amoroso, o apelante era responsável pelo pagamento mensal do aluguel do imóvel em que foram apreendidas as substâncias entorpecentes, bem como a presença de roupas íntimas e documentos pessoais do recorrente na residência alvo da busca e apreensão, o que, de fato, se alinha com os requisitos para condenação do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Neste ponto, reitero que o depoimento dos policiais que participaram do procedimento investigatório, quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova, como é o presente caso, são considerados idôneos para embasar a condenação.

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos dos agentes são harmônicos com a prova dos autos, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, e diante de todo o exposto, entendo que as provas carreadas aos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico por parte dos recorrentes, motivo pelo qual o pleito absolutório não merece acolhimento.

II. Da dosimetria da pena – Lucas André Coutinho

A defesa almeja a reforma da dosimetria da pena, fixando a pena no mínimo legal previsto para os crimes em comento.

A sentença vergastada condenou o apelante a 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa pelo crime de tráfico de drogas e 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.089 (um mil e oitenta e nove) dias-multa para o delito de associação para o tráfico.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na primeira etapa dosimétrica da pena, em relação aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, restaram negativadas as circunstâncias judiciais dos
antecedentes criminais
, da

conduta social
e das
circunstâncias
do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“(...) Verifico que o grau de culpabilidade pessoa normal para o tipo; acerca dos antecedentes criminais, considerando a vida pregressa em matéria criminal, verifica-se que o réu LUCAS é possuidor de
antecedentes maculados, possuindo condenações com trânsito em julgado, que podem ser visualizados nas guias de execução constantes do processo SEEU 0003538-87.2015.8.08.0026 (processos com trânsito em julgado: 0000918-39.2014.8.08.0026, 0001311-95.2013.8.08.0026 e 0000543-67.2016.8.08.0026); a conduta social deve ser valorada negativamente, considerando que acusado demonstra envolvimento com o crime
; personalidade trata-se de conceito afeto à Psicologia e não há elementos nos autos para ser aferida; os motivos, normais para o tipo;
quanto as circunstâncias considerando que a “circunstância do crime” adquire uma regra de preponderância no tráfico (Lei 11.343/06, art. 42), há nos autos prova da ocorrência de elementos acidentais ao delito que possam ser valorados nessa etapa inicial de fixação da pena, considerando, em especial, a qualidade (nocividade) das drogas apreendidas (crack e cocaína) e a grande quantidade (mais de 292 pinos de cocaína), razão pela qual a presente circunstância deve ser considerada em desfavor do réu;
as consequências normais para o tipo; quanto ao comportamento da vítima não há nada a valorar. [...]”
–
destaquei.

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) – destaquei.

Em relação aos antecedentes criminais, verifica-se que o réu possui três condenações transitadas em julgado em data anterior aos fatos narrados na denúncia do presente casos, conforme se verifica nos autos de nº 0000918-39.2014.8.08.0026, 0001311-95.2013.8.08.0026 e 0000543-67.2016.8.08.0026.

Destaca-se que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração,

mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal,
além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos,
as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDO LIMINARMENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 2. Caso em que o Tribunal estadual entendeu ser possível a fixação da pena-base acima do mínimo legal ante a existência de maus antecedentes, uma vez que o ora agravante ostenta condenação por delito anterior ao fato aqui apurado, mas com trânsito em julgado posterior.
3. No Superior Tribunal de Justiça, há o entendimento de que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC n. 246.122/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/3/2016).
Uma vez reconhecida a existência de circunstância judicial negativa, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há ilegalidade na determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado. 4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 675.858/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021.) –
destaquei.

_____________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. P or se tratar de paciente que ostenta maus antecedentes, inexiste ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
3. "No Superior Tribunal de Justiça, há o entendimento de que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC n. 246.122/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/3/2016)" (AgRg no HC n. 675.858/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021).
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 178.863/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.) –
destaquei.

Assim, considerando que o trânsito em julgado da demanda nº 0000543-67.2016.8.08.0026 em 13/04/2018 – isto é, antes da ocorrência dos fatos que versam a ação penal originária – mantém-se a exasperação da reprimenda basilar com base na vetorial dos maus antecedentes, haja vista ter sido corretamente aplicada.

Quanto à conduta social,
nos termos do art. 59 do CP, registra-se que “
A
conduta social
tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”
2
.

Acerca do sopesamento da circunstância na primeira fase do cálculo, verifica-se que o argumento de que “
o acusado demonstra envolvimento com o crime
” constitui fundamentação idônea para valorar negativamente a circunstância em comento, conforme arestos do C. STJ que colaciono abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FOLHA DE ANTECEDENTES DESATUALIZADA. ÔNUS DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONDUTA SOCIAL. INFORMAÇÕES SOBRE ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. VÍTIMA ATINGIDA POR INÚMEROS DISPAROS. REDUÇÃO EM 1/3. ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal. 2. A folha de antecedentes, que somente foi juntada com o agravo regimental, é datada de 17/1/2014, ao passo que a sentença condenatória foi proferida em 11/12/2018 e o julgamento colegiado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo ocorreu em 7/8/2019. Não é possível verificar se à época da prolação do édito condenatório existia nos autos prova de condenação que pudesse subsidiar a valoração negativa dos maus antecedentes.
3. É idônea a fundamentação concernente à valoração negativa da conduta social com base em informações reiteradas sobre o envolvimento do agente com o tráfico de drogas, conforme precedentes desta Corte.
4. A jurisprudência desta Corte adota o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. 5. Considerando que o Tribunal de origem reconheceu que o delito chegou muito próximo de sua consumação, tendo a vítima sido atingida por inúmeros disparos de arma de fogo e ficado incapacitada para suas atividades habituais por 30 dias, mostra-se adequada a redução pela tentativa no patamar mínimo de 1/3. 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 870.380/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/202
5
)

–
destaquei.

______________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte, no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. In casu, o Tribunal de origem apreciou concretamente a conduta social do réu, assentando o seu envolvimento com o tráfico de drogas, na região, e não com base nas anotações criminais de sua folha de antecedentes. Tal fundamento é considerado apto pelo STJ, para ensejar a análise negativa da conduta social.
3. Sobre o desvalor das circunstâncias do crime, também houve justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal violado, dado que a vítima foi executada na frente de seus próprios familiares, além de o réu ter se aproveitado do conhecimento prévio do local e das pessoas, já que era ex-cunhado da vítima. 4. No que tange às consequências do crime, ressaltou-se as repercussões do crime na família, inclusive constando que a genitora do réu teve que se mudar em razão de ameaças sofridas, o que constitui elemento idôneo para a exasperação da pena-base. 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.321.481/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024)

–
destaquei.

Desta forma, denota-se que a exasperação da pena base se deu com esteio em fundamentação idônea e legítima, não havendo que se falar em reforma da reprimenda imposta.

Por fim, denoto que o Juízo de primeiro grau negativou as circunstâncias do crime com fulcro na previsão do art. 42 da Lei nº 11.343/06, o que entendo ser suficiente para exasperação da pena-base, diante da apreensão de todas as substâncias entorpecentes indicadas no Laudo Pericial de Exame Químico (ID 14999767).

Ademais, a jurisprudência majoritária, notadamente da Corte Cidadã, possui entendimento de que, embora a definição do
quantum
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação.

Sobreleva-se que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Todavia, na hipótese, o Juízo sentenciante adotou o critério de cálculo de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito, de forma que não cabe a reforma da dosimetria realizada sob a discricionariedade do julgador, que a fez de forma razoável e adequada.

Na segunda fase da dosimetria, a pena base foi exasperada com base na agravante da reincidência, vejamos: “
Inexistem atenuantes. Presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), caracterizada por mais de uma condenação transitada em julgado dentro do prazo legal [...]
”, o que não merece reparos.

Isso porque as sentenças proferidas nos processos indicados pelo juízo de primeiro grau para fins de reincidência transitaram em julgado antes da data dos fatos narrados na presente demanda (0000918-39.2014.8.08.0026 – 23/02/2015 e 0001311-95.2013.8.08.0026 – 23/11/2015). Ademais, as penas privativas de liberdade ainda não foram extintas, conforme informação extraída do sistema SEEU, de modo a afastar alegação de incidência do prazo depurador.

Não houve aplicação de causas de aumento ou diminuição de pena.

Desta forma, a sentença não merece reparos quanto à dosimetria da pena.

III. Da dosimetria da pena – Ester da Conceição Gomes

A apelante pleiteia a reforma da dosimetria da pena, fixando a pena no mínimo legal previsto para os crimes em comento.

A sentença vergastada condenou o apelante a 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pelo crime de tráfico de drogas e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa para o delito de associação para o tráfico.

Na primeira etapa dosimétrica da pena, em relação aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, restaram negativadas a circunstância judicial das
circunstâncias
do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“(...) Verifico que o grau de culpabilidade pessoa normal para o tipo; acerca dos antecedentes criminais, não há o que valorar; a conduta social não deve ser valorada negativamente; personalidade trata-se de conceito afeto à Psicologia e não há elementos nos autos para ser aferida; os motivos, normais para o tipo;
quanto as circunstâncias considerando que a “circunstância do crime” adquire uma regra de preponderância no tráfico (Lei 11.343/06, art. 42), há nos autos prova da ocorrência de elementos acidentais ao delito que possam ser valorados nessa etapa inicial de fixação da pena, considerando, em especial, a qualidade (nocividade) das drogas apreendidas (crack e cocaína) e a grande quantidade (mais de 292 pinos de cocaína), razão pela qual a presente circunstância deve ser considerada em desfavor da ré
; as consequências normais para o tipo; quanto ao comportamento da vítima não há nada a valorar.”
–
destaquei.

O juízo de primeiro grau negativou as circunstâncias do crime com fulcro na previsão do art. 42 da Lei nº 11.343/06, o que entendo ser suficiente para exasperação da pena base, diante da apreensão de todas as substâncias entorpecentes indicadas no Laudo Pericial de Exame Químico (ID 14999767).

Ainda na hipótese, o Juízo sentenciante adotou o critério de cálculo de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito, de forma que não cabe a reforma da dosimetria realizada sob a discricionariedade do julgador, que a fez de forma razoável e adequada.

Na segunda etapa dosimétrica foi aplicada a atenuante da confissão, o que ocasionou a redução da pena em 1/6, em acordo com o entendimento do C. STJ de que “[...]
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).

Na terceira fase da dosimetria da pena, não foram aplicadas causas de aumento ou redução.

Assim, o apelo não merece acolhimento neste tópico.

III.I. Do tráfico privilegiado

Noutro giro, pleiteia a defesa da ré ESTER a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento que “
não há nos autos indícios de que integre organização criminosa ou que faça do tráfico de drogas sua principal atividade
”.

O chamado
“tráfico privilegiado”
é um benefício concedido ao réu quando são atendidos os seguintes requisitos cumulativos:
(i)
ser primário;
(ii)
ter bons antecedentes;
(iii)
não se dedicar à atividade criminosa; e
(iv)
não integrar organização criminosa.

No caso em tela, a quantidade e a diversidade das drogas, a considerável quantia em dinheiro, bem como os petrechos de embalo e pesagem de entorpecentes apreendidos indicam que a apelante se dedicava a atividade criminosa relativa ao tráfico de drogas.

Nessa toada, cita-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SÚMULAS NºS 83/STJ E 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME [...] 6.
Precedentes desta Corte corroboram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, somada à posse de grande volume de dinheiro em espécie sem origem comprovada e outros apetrechos geralmente usados no tráfico, demonstra a dedicação do agente à atividade criminosa, afastando o benefício da redução de pena
. [...]

(
STJ; AREsp 2.339.592; Proc. 2023/0120928-7; MA; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 03.12.2024; DJE 24.12.2024
)
–
destaquei.

De qualquer forma, persistindo a condenação da recorrente pelo crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, descabe a aplicação da referida causa de diminuição da pena, pois que o crime de associação para o tráfico de drogas pressupõe dedicação a atividades criminosas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. DECISÃO FUNDAM ENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois indica que o agente dedica-se a atividades criminosas.
2. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga ou outros elementos que evidenciem a maior gravidade da prática delitiva, desde que fundamente sua decisão. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 709399 SP 2021/0382297-0, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022)

–
destaquei.

Ressalte-se que para a concessão deste benefício, competiria à apelante demonstrar que desenvolve algum tipo de atividade laboral lícita e habitual, que não se dedica a práticas criminosas como meio de vida, de modo que o crime de tráfico de drogas a ela imputado fosse um evento isolado em suas vidas, ônus do qual não logrou êxito em se desincumbir.

Considerando tais apontamentos, não se faz viável aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

1
HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023.

2
SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.